Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-75.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-75.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERO SOBREIRA XAVIER - CPF: 328.573.229-68 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBENCIA MÍNIMA DO AUTOR –
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 - REFORMA DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Na hipótese, o fato do Apelante ter auferido valor inferior (R$ 2.362,50) do
quantum
pleiteado (R$ 11.137,50), isso por si só, não constitui motivo para condena-lo ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendido.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora Recorrida, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

1

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CICERO SOBREIRA XAVIER
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização
securitária.

Ao final, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a condenação do Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios não merecem prosperar, visto que o fato de receber o valor indenizatório menor do que requerido na inicial, não enseja obrigação de arcar com a sucumbência.

Aduz que a Seguradora Apelada é quem deu causa a propositura da ação, razão pela qual esta deve arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a Seguradora seja condenada a pagar as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 137682712.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
CICERO SOBREIRA XAVIER
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 11/07/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reis e cinquenta centavos), tendo em vista que recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) administrativamente.

Após o encarte da contestação (ID. 137682655) e da impugnação (ID. 137682662), foi realizada a perícia judicial, que concluiu pela invalidez permanente parcial com 35% (trinta e cinco por cento) de comprometimento do membro inferior esquerdo (ID. 137682684).

Em seguida, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No caso dos autos, observa-se que a Ação de Cobrança foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito, que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a sentença reconheceu o direito do Autor/Apelante ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Nesse sentido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Na hipótese, o fato do Apelante ter auferido valor inferior (R$ 2.362,50) do
quantum
pleiteado (R$ 11.137,50), isso por si só, não constitui motivo para condena-lo ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, uma vez que a causa de pedir do Autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendido.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora Recorrida, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)- PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora. (...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desta forma, faz necessário o afastamento a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários, que deverão ser integralmente suportados pela Seguradora.

Por fim, em relação ao pedido da Seguradora, formulado em contrarrazões, para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10 e 20% do valor da condenação, tenho que não merece prosperar.

Com efeito,
em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz necessário o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Por conseguinte, em complementação da decisão exposta pelo Juiz singular, é correto adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Agravantes,

conforme previsto no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde agosto/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) pela Juíza singular.

Diante disso, se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pelo Autor ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Seguradora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixados na sentença.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022